Tribunal: TJSP
Processo: 2254255-26.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2254255-26.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA., são
embargados ADAIL ALEXANDRE e MIRELLA VECCHIATI e Agravada
MIRELLA VECCHIATI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254255-26.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28507 - LP
2
VOTO No: 28.507
EDCL. No: 2254255-26.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: GUARULHOS
ORIGEM: 10a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: LINCOLN ANTONIO ANDRADE DE MOURA
EMBGTE.: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA.
EMBGDOS.: ADAIL ALEXANDRE E OUTRO
Embargos de declaração. Questões tratadas nos autos
que foram devidamente enfrentadas. Demonstrada a
intenção de reexame da causa. Impossibilidade pela via
judicial escolhida. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
acórdão de fls.234/237, que deu parcial provimento ao recurso, para permitir a
constrição no montante equivalente a 5% do faturamento líquido até o pagamento do
débito.
A embargante afirma, em síntese, que o dispositivo contido
no art.835 do CPC, não foi devidamente observado e a penhora dos créditos
decorrentes dos aluguéis, medida excepcional, coloca em risco a higidez da empresa,
altamente gravosa cumulada com a indisponibilidade de todos os bens da embargante
nos autos da ação civil pública no 0049383-42.2009.8.26.0224, em trâmite perante a
2a vara da fazenda pública de Guarulhos/SP.
Aduz que não pode prevalecer os efeitos contidos na r.
decisão embargada, porquanto ocasionará também de forma patente, a violação ao
princípio em comento, posto que propiciará à embargante, o nefasto efeito de ruína e
castigo, com uma onerosidade excessiva, que foge aos limites da tolerância, quanto
aos efeitos práticos da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254255-26.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28507 - LP
3
Por essa razão, requer o acolhimento dos embargos de
declaração com efeitos infringentes.
É o relatório.
Com efeito, expressamente dispõe o artigo 1.022, incisos I, II
e III do Código de Processo Civil:
“Art. 1.022. Cabem Embargos de Declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material.”.
A matéria suscitada demonstra a deturpada intenção em se
utilizar dos embargos para rediscussão da matéria, com reforma do julgamento
proferido, o que não se pode admitir por intermédio da via eleita.
Força convir que da leitura do acórdão embargado constata-se
a inexistência de qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada,
especialmente quanto às matérias objeto do presente recurso, devidamente
analisadas.
Ressalte-se que “os embargos de declaração não são palco para
a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, “não
se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código Processo Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp
437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05)” (in Theotonio Negrão,
José Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil,
Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 664/665).
Por outro lado, “o Juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão,
nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a
um todos os seus argumentos (JTJ 259/14)” (in Theotonio Negrão, José Roberto F.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254255-26.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28507 - LP
4
Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a
ed., p. 499).
Ressalto que os embargos foram utilizados de forma
equivocada, objetivando a revisão pela via inadequada.
Assim, deverá a embargante, caso queira, interpor o recurso
competente para tanto, o que não é o caso dos presentes Embargos de Declaração.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os Embargos de
Declaração.

COELHO MENDES
Relator